Tribunal: TJDFT
Processo: 0727296-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Competência. Crimes cometidos no Jardins Mangueiral. Região administrativa do Jardim Botânico - DF.
1 – Se os crimes foram cometidos no Jardins Mangueiral, que integra a região administrativa do Jardim Botânico, a competência para processar e julgar a ação penal é da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF.
2 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília – DF.